Tribunal: CARF
Processo: 10675.003395/2005-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: OSWALDO GONCALVES DE CASTRO NETO
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-21

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10675.003395/2005-36
Recurso
Embargos
Acórdão no
9303-014.555 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
24 de janeiro de 2024
Embargante
FAZENDA NACIONAL
Interessado
UNIMED PATOS DE MINAS COOPERATIVA DO TRABALHO MÉDICO

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/02/1999 a 31/12/2004
RETROATIVIDADE. LEI 12.873/2013. DIES AD QUEM. MP 2.158-35/01.
O efeito retroativo da Lei 12.873/2013 alcança o dia primeiro de dezembro de
2001, data da publicação da MP 2.158-35/01.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos, com efeitos infringentes, para dar provimento parcial ao recurso especial e fixar em
primeiro de dezembro de 2001 o marco inicial para o alcance da exclusão das indenizações da
base de cálculo da contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rosaldo Trevisan, Oswaldo
Goncalves de Castro Neto, Vinicius Guimaraes, Tatiana Josefovicz Belisario, Gilson Macedo
Rosenburg Filho, Alexandre Freitas Costa, Cynthia Elena de Campos (suplente convocado(a)),
Liziane Angelotti Meira (Presidente).
Relatório
1.1. Trata-se de Embargos de Declaração contra o Acórdão 9303-011.794, de
relatoria do Conselheiro Valcir Gassen, assim ementado (na parte que interessa ao presente
juízo):
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10675.003395/2005-36
Fl. 1586
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-014.555 - CSRF/3a Turma
Processo no 10675.003395/2005-36

OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. DEDUÇÕES DA BASE DE CÁLCULO.
Na determinação da base de cálculo do PIS e da Cofins, as operadoras de planos de
assistência à saúde poderão deduzir os custos assistenciais decorrentes da utilização
pelos beneficiários da cobertura oferecida pelos planos de saúde, incluindo-se neste total
os custos de beneficiários da própria operadora e os beneficiários de outra operadora
atendidos a título de transferência de responsabilidade assumida, nos termos do art. 3o, §
9o-A da Lei 9.718/98.
1.2. Nos aclaratórios a Embargante destaca que o Acórdão atacado não fixou os
limites temporais para a regra interpretativa inserta na Lei 12.873/2013, o que pode dar azo ao
entendimento de que a norma citada alcança fatos geradores anteriores à vigência da norma
interpretada (art. 2° da MP 2.158-35/01).

Voto
Conselheiro Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Relator.
2.1. A Lei 9.718/98 fixou a base de cálculo do PIS e da COFINS cumulativa como
o faturamento. Posteriormente a MP 2.158-35/01 permitiu as operadoras de plano de saúde
excluírem da base de cálculo do PIS/COFINS “o valor referente às indenizações
correspondentes aos eventos ocorridos, efetivamente pago, deduzido das importâncias recebidas
a título de transferência de responsabilidades” (exclusão esta que não encontrava lugar em
nenhuma das outras 34 edições da MP).
2.2. No ano de 2014 a Lei 12.873/2013 incluiu o § 9-A no artigo 2° da Lei
9.718/98. Esta norma, declaradamente interpretativa, dispôs que “o valor referente às
indenizações correspondentes aos eventos ocorridos de que trata o inciso III do § 9o entende-se
o total dos custos assistenciais decorrentes da utilização pelos beneficiários da cobertura
oferecida pelos planos de saúde, incluindo-se neste total os custos de beneficiários da própria
operadora e os beneficiários de outra operadora atendidos a título de transferência de
responsabilidade assumida”.
2.3. Cronologicamente temos: de 1o de fevereiro de 1999 (data da vigência da Lei
9.718/98) a 1o de dezembro de 2001 (data em que entrou em vigor da MP 2.158-35) não havia
qualquer hipótese de exclusão da base de cálculo das contribuições para as operadoras de saúde,
logo, o valor referente às indenizações (quaisquer delas) estava sujeito ao pagamento das
contribuições. A partir de 1° de dezembro de 2001 foi criada hipótese de exclusão do valor
referente às indenizações da base de cálculo de PIS e COFINS, indenização esta composta,
inclusive dos “custos de beneficiários da própria operadora e os beneficiários de outra
operadora atendidos a título de transferência de responsabilidade assumida”, por força do
artigo 106 do CTN.
2.4. No presente caso o lançamento também versa sobre períodos anteriores à
promulgação da MP 2.158-35/01 (a saber, abril de 2000 a novembro de 2001), isto é, período em
que não estava vigente qualquer hipótese de exclusão do pagamento das contribuições para as
operadoras de saúde, logo com razão a Embargante. Para que se pudesse falar em exclusão de
Fl. 1587
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-014.555 - CSRF/3a Turma
Processo no 10675.003395/2005-36

todo o lançamento necessário que tanto o § 9° quanto o § 9-A do artigo 2° da Lei 9.718/98
fossem interpretativos ou que o § 9-A fosse interpretativo do caput artigo 2° da Lei 9.718/98 o
que não é o caso.

3. Pelo exposto, admito e conheço dos embargos de declaração dando-lhe
provimento com efeitos infringentes para dar provimento parcial ao Recurso Especial fixando o
limite da retroatividade da Lei 12.873/2013 em 1° de dezembro de 2001.
(documento assinado digitalmente)
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto

Fl. 1588
DF CARF MF
Original